Tribunal: STF
Processo: HC 58825
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. Primário é o criminoso que não sofreu condenação criminal anterior. Todavia, pode ser pessoa perigosa pelo fato de haver cometido infrações que não foram sequer noticiadas, nem verificadas oficialmente. Assim também o réu de bons antecedentes, visto que estes podem ser desconhecidos da Justiça Criminal. Por conseguinte, a primariedade e os bons antecedentes podem indicar ausência de periculosidade do réu, mas o certo é que isso não constitui algo absoluto, indiscutível, pois o indício, qualquer que seja, deve ser apreciado com cautela, visto que ele desaparece diante de prova contrária daquilo que inculca.
2. Se o réu, pelo crime terrível que praticou, demonstra que é perigoso ao convívio social, é de se lhe decretar a prisão preventiva, mesmo que tenha 19 anos de idade, viva em companhia dos pais e esteja empregado, seja primário e tenha bons antecedentes visto que a primariedade e os bons antecedentes não excluem aquilo que haja de perigoso na sua personalidade, como se conclui de sua conduta quando provocou a vítima para matá-la em circunstâncias densamente comprometedoras.
3. Prisão preventiva denegada pelo juiz de primeiro grau mas concedida, em recurso estrito, pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, e confirmada pelo Supremo Tribunal ao indeferir, em julgamento uniforme, a petição de habeas corpus formulada em favor do réu.